Tribunal: TJDFT
Processo: 0746499-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0746499-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARION ANTUNES FIGUEIREDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Darion Antunes de Figueiredo em face da decisão (ID 246972520, integrada pelos aclaratórios de IDs 251289878 e 252856759, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido pelo Distrito Federal, afastou a alegação de ilegitimidade ativa, homologou os cálculos apresentados pelo Agravado no valor total de R$ 9.350,58 (nove mil trezentos e cinquenta reais e cinquenta e oito centavos), além de condenar o Agravante ao pagamento de honorários advocatícios, estabelecidos no importe de 10% (dez por cento) sobre o saldo remanescente do débito, uma vez que parte do valor já havia sido depositado em juízo, com fundamento no art. 523, § 2o, do CPC/15. Observa-se, contudo, que o processo de referência foi sentenciado em 12/11/2025 (ID 256651859, na origem), extinguindo o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC/15. Diante desse cenário, resta evidenciada a ausência de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator